Tribunal: STF
Processo: HC 202942
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no AREsp 1.685.216/SP - eDOC 2, p. 273):
    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 
    1. A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).
    2. Agravo regimental desprovido.
    A Sexta Turma do STJ rejeitou os subsequentes embargos de declaração em acórdão com a seguinte ementa (eDOC 2, p. 294):
    PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO JULGADO. 
    1. Os embargos de declaração, no processo penal, são oponíveis com fundamento na existência de ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no decisum embargado, por isso não constituem instrumento adequado para demonstração de inconformismos da parte com o resultado do julgado e/ou para formulação de pretensões de modificações do entendimento aplicado, salvo quando, excepcionalmente, cabíveis os efeitos infringentes.
    2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
    3. Embargos de declaração rejeitados. 
    Narra o recorrente que: a) o paciente foi absolvido, em primeira instância, da prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c 40, I, da Lei n. 11.343/06, em vista da ausência de provas judicializadas que comprovassem a autoria delitiva; b) o TRF3 deu provimento ao apelo ministerial para condená-lo, nos termos da denúncia, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão; c) o único elemento probatório produzido em juízo foi o depoimento do agente policial responsável pela prisão em flagrante da suposta “mula” aliciada pelo paciente, o qual seria insuficiente a lastrear o édito condenatório; d) “há de se guardar ressalva quanto ao depoimento de policiais, porque deve estar em consonância com os demais elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório”; e) “[o] histórico delitivo do acusado só há de ser relevante na dosimetria da pena, isto é, na análise da culpabilidade como terceiro elemento do crime”.
    Requer a concessão da ordem, para “reconhecer a ilegalidade da fundamentação probatória do édito condenatório do TRF3, porque calcado em elementos informativos exclusivamente produzidos durante a fase de inquérito policial”.
    É relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Com efeito, verifico que o TRF3 deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Federal para reformar a sentença absolutória proferida pelo juízo primevo, concluindo pela existência de provas suficientes de autoria delitiva a subsidiar o édito condenatório. Confira-se (eDOC 2, p. 166-169, grifei):
    “(...) 
    Materialidade. Tráfico de drogas. Está comprovada a materialidade do delito de tráfico de drogas diante dos seguintes elementos de convicção: 
    a) auto de prisão em flagrante de Nomfusi Pamela Mpepeto (fls. 4/5); 
    b) laudo de perícia criminal federal (preliminar de constatação) com resultado positivo para cocaína (fls. 12/14); 
    c) auto de apresentação e apreensão de 307g (trezentos e sete gramas) de cocaína, um passaporte, e objetos pessoais da acusada (fl. 18);
    d) auto de apresentação e apreensão de 838g (oitocentas e trinta e oito gramas) de cocaína, dívidas em 53 (cinquenta e três) volumes (fl. 51);
    e) laudo de perícia criminal federal (preliminar de constatação) de 838g (oitocentas e trinta e oito gramas) de cocaína, dívidas em 53 (cinquenta e três) volumes em formato de cápsulas com resultados positivos para cocaína (fls. 51/54); 
    f) auto de apreensão do passaporte em nome de Uchenna Eze Umesi, localizado na residência do acusado, de 958g (novecentas e cinquenta e oito gramas) de cocaína e petrechos para o preparo e transporte da droga (fls. 171/172). 
    Autoria. Tráfico de drogas. Restou comprovada a autoria delitiva. 
    Em fase policial, Marco Antonio Digolin, testemunha e Agente da Polícia Federal, disse que estava em serviço no controle migratório do embarque do Aeroporto Internacional de Guarulhos4S11), quando por volta das 5h20m, foi acionado para verificar uma denúncia anônima a respeito de uma passageira que possivelmente estaria levando drogas no Voo As 223, da Companhia Aérea South African. Conseguiu identificar a passageira no portão de embarque e realizou uma rápida abordagem. A passageira respondeu que veio ao Brasil a turismo, mas não mencionou nenhum ponto turístico visitado em sua estadia, fato que aumentou a desconfiança. Realizada a revista pessoal com uma Policial Federal, foi localizado no órgão genital da passageira um invólucro contendo substância de coloração branca. A passageira informou que também havia ingerido 60 (sessenta cápsulas). Realizados os exames, os resultados foram positivos para cocaína (fls. 4/5). 
    Em Juízo, Marcos acrescentou que dada à voz de prisão à passageira, ela decidiu colaborar com a polícia e permitiu o acesso ao celular. Com base nas informações fornecidas, dirigiram-se a área de inteligência da polícia, na qual existia investigação anterior em face do acusado, com a qual cruzaram as informações. Segundo a passageira, na data dos fatos, tinham mais duas pessoas na residência do acusado, que seriam enviadas como transportadores eventuais de drogas. Foi formada uma equipe que se diligenciou ao endereço indicado pela passageira como o local em que colocavam as drogas, no qual foram apreendidos 1 kg (um quilograma) de cocaína e apetrechos, como balança digital, fitas, cápsulas de cocaína, passaporte pertencente a Uchenna e alguns papeis com anotações. No local também se encontrava uma senhora. No momento em que se dirigiram ao setor de diligência, foram mostradas as fotos constantes dos arquivos e o réu foi identificado pela passageira como a pessoa que preparou as drogas, embora usasse um nome diferente (mídia à fl. 292). 
    Ana Maria de Oliveira Tateishi, Agente de Proteção, declarou que foi solicitada por uma Policial Federal para acompanhar a busca pessoal da passageira e estava presente quando a substância foi encontrada (fls. 6/7). 
    Interrogada em fase policial, em 05.11.17, no IP n. 488/17, Nomfusi Pamela Mpepeto, disse que veio ao Brasil ver uma pessoa, que a contratou para levar as drogas à Africa do Sul. A pessoa apresentou-se como Martin Emeka, nigeriano residente no Brasil, apresentado por Keletsi, um amigo em comum. Confirmou que além da droga encontrada que levava nas partes íntimas de seu corpo também engoliu aproximadamente 60 (sessenta) cápsulas de droga, pelas quais lhe pagariam 25.000,00 (vinte e cinco mil) rands (moeda sul- africana) para transportá-las. Foi a primeira vez que transportou drogas. Hospedou-se no Jardim Helena, mas não sabe o endereço correto, pois quando chegou recebeu um telefonema com as instruções do local. Usou um chip que foi fornecido pela pessoa que lhe contratou. Na mesma oportunidade, alterou a versão e disse que já foi presa na Turquia, por tráfico de drogas, uma vez que carregava drogas em seu estômago, crime pelo qual ficou presa por 7 (sete) anos (fls. 8/9). 
    Reinquirida, em 10.11.17, no IP 488/17, Nomfusi respondeu que ao chegar ao Brasil, deslocou-se até a estação de trem indicada pelo contratante, da qual não se recorda o nome, local em que Uchenna Umesi foi recepcioná-la. Percorreu três estações e desembarcou. Foi de taxi até a residência de Uchenna localizada no Jardim Maria Helena. Guarulhos (SP). No mesmo dia foi presa, mas outro indivíduo nigeriano que estava no mesmo voo conseguiu embarcar. Indicou o perfil de Uchenna no facebook, o qual também já contratou Nolonwabo Nolie Mbanbo para transportar cocaína do Brasil para a África do Sul. Mantém os dois números de telefone de Uchenna em seu celular, que está registrado como "Boss". Sabe que Uchenna é nigeriano, mas atualmente reside em São Paulo (fl. 60). 
    Interrogado em Juízo, por intermédio de intérprete, o réu disse que os fatos realmente ocorreram, mas não é dono de nada que foi encontrado. Confirmou que morava na residência indicada nos autos, mas saía de casa às 5h para trabalhar descarregando caminhão, retornando às 19h. Explicou que uma recebia de uma pessoa para tomar conta da casa, a fim de que cuidasse das outras pessoas que lá estavam, mas não sabia o que estava acontecendo. Não conhece Nomfusi, mas sabe que ela ficou na casa. Não é pago para colocar as drogas nas pessoas. Passou seu nome para Nomfusi adicioná-lo no facebook, mas se fosse dono de algo não faria isso. Já cumpriu pena anteriormente de 2013 a 2016, por tráfico de drogas (mídia à fl. 292). 
    Nomfusi não foi localizada para ser ouvida em Juízo (fls. 286/287), portanto, houve desistência de sua oitiva pelas partes (fl. 287). 
    O Ministério Público Federal requer a condenação do acusado. Aduz que restou demonstrada a concorrência do réu para o crime, uma vez que preparou e forneceu a substância entorpecente para ser transportada por Nomfusi Mpepeto. 
    Assiste-lhe razão. 
    A versão apresentada pelo réu em seu interrogatório em Juízo é inverossímil. 
    O réu afirmou que reside no endereço indicado por Nomfusi, confirmado posteriormente por Nosipho Gloria Sibiya e Jeany Ineke Sabajo, no entanto, limitou-se a alegar que não era dono das drogas e não sabia o que se ocorria no local sem mencionar dados da pessoa que lhe pagava para cuidar da casa. 
    Não é crível que o acusado residisse no mesmo endereço em que as "mulas" eram preparadas sem que tivesse ciência da situação. Ademais, quando realizada a busca no endereço indicado, foram encontrados, além das substâncias entorpecentes, petrechos de preparação da droga, uma pessoa que seria preparada para transportá-la, e ainda, o passaporte do acusado, conforme consta do auto de apreensão às fls. 171/172. 
    Consta do oficio encaminhado pela Delegacia da Polícia Federal do Aeroporto Internacional de São Paulo ao Juízo da Vara Federal de Guarulhos (SP), informações a respeito da prisão de Nosipho Gloria Sibiya, surpreendida ao tentar embarcar com 987g (novecentos e oitenta e sete gramas), em 05.11.18. 
    Noshipho colaborou com a Justiça e apontou a localização exata do local em que permaneceu antes de embarcar, afirmou que neste local havia outra estrangeira sendo preparada para transportar drogas e mostrou fotos de seu aliciador, conhecido como Emeka, mesmo nome informado por Nomfusi em sede policial. 
    Realizadas diligências para identificar Emeka, após busca ao banco de dados da delegacia, descobriu que Emeka trata-se da pessoa do acusado, delatado em outros inquéritos (IP n. 488/17 e 58/18) pelos mesmos crimes, aliciamento de transportadores para o tráfico internacional de drogas. 
    Consigna que no endereço indicado, Rua Gaivota n. 30, Jardim Pantanal, São Paulo (SP), foram encontradas drogas embaladas, balança de precisão e apetrechos utilizados para preparar a droga. 
    Encontrava-se no local a estrangeira surinamesa Jeany Ineke Sabajo, aguardando para embarcar para Moçambique, a qual presenciou o acusado preparando a droga em Nosipho. 
    Em sede policial, Jeany reconheceu o acusado como a pessoa que a aliciou e preparou as drogas (fl. 170). 
    Desta forma, tem razão o Ministério Público Federal ao aduzir a versão verossímil apresentada pela aliciada e a prova satisfatória de que o réu concorrera para a prática do crime que lhe foi imputado na denúncia.. 
    Verifica-se que os depoimentos prestados por Nomfusi Pamela Mpepeto, Nosipho Gloria Sibiya e Jeany Ineke Sabajo são uníssonos no sentido de que o acusado seria o responsável pelo aliciamento e preparação para o transporte das drogas em sua residência. Registo, ainda, que as aliciadas mencionadas reconheceram fotograficamente o réu como sendo o responsável pela preparação do transporte da droga. 
    Sendo assim, analisados os autos, há prova suficiente para condenar o acusado pelo crime de tráfico de drogas transnacional. 
    Neste sentido manifestou-se a Ilustre Procuradora Regional da República, Adriana Scordamaglia: 
    Forçoso concluir que fora produzido arcabouço probatório ao longo da persecução penal, submetido ao exercício do contraditório, que demonstra, sem qualquer dúvida, a autoria delitiva de UCHENNA EZE UMES! na prática do crime de tráfico internacional de drogas ocorrido em 05 de novembro de 2017, na medida em que atuou como aliciador e preparador da "mula" Nomfusi Pamela Mpepeto, que detinha a incumbência de levar a cocaína para o exterior, no voo AS 223, da companhia aérea South African. (destaques do original, fl. 327) 
    Em vista do conjunto probatório, o caso é de reforma da sentença absolutória para condenar o réu pelo cometimento do crime do art. 33, caput, c. c. o art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343/06.
    (…)”
    Por sua vez, a Sexta Turma do STJ deixou de conhecer do agravo em recurso especial do ora paciente por verificar que a pretensão defensiva esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, uma vez que demandaria a profunda análise de fatos e provas (eDOC 2, p. 278-279).
    Diversamente ao que alega a defesa, verifico que os elementos colhidos durante a investigação policial não foram os únicos dados considerados na formação do convencimento do Tribunal local quanto ao envolvimento do recorrente na empreitada criminosa.
    Como se depreende do excerto colacionado, a condenação do paciente fundou-se também no depoimento judicial prestado pelo policial Marco Antonio Digolin, que, no juízo da Corte Federal, corroborou de maneira satisfatória os fatos apontados ao longo da investigação policial e narrados na exordial acusatória.
    Registro que não cabe a esta Suprema Corte rever as premissas que lastrearam as conclusões das instâncias antecedentes no que tange à comprovação da autoria delitiva, tendo em vista a inviabilidade do reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. Nessa linha: 
    “O habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição, consoante remansosa jurisprudência desta Corte.” (HC 124.479, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18.11.2014) 
    “É consolidado nesta Corte o entendimento de que não se admite o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus: é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias. (HC 137.695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10.10.2016, grifei).”
    Outrossim, o STF admite o testemunho de agentes policiais como meio de prova idôneo, especialmente quando confirmado por outros elementos probatórios:
    “inexiste qualquer restrição a que servidores policiais sejam ouvidos como testemunhas. O valor de tais depoimentos testemunhais – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-los pelo só fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal” (HC 74.438/SP, rel. ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011). 
    “O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC 73518, Relator Celso de Mello, DJ 18.10.1996)
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTOS COLHIDOS NA FASE JUDICIAL: AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER NÃO CONFIGURADOS. ORDEM DENEGADA. 1. A sentença condenatória está fundada em elementos concretos devidamente comprovados nos autos, expondo de forma exaustiva todos os elementos de convicção que levaram à condenação do Paciente, o que afasta a alegação de nulidade por não observância das regras de fundamentação. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de, na fase judicial, os policiais que participaram das diligências serem ouvidos como testemunhas e de que a grande quantidade de droga apreendida constitui motivação idônea para fixação da pena-base acima do mínimo legal. 3. Habeas corpus denegado”. (HC 91487, Relatora Cármen Lúcia, DJe 19.10.2007)
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    2. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente